Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000977-90.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR VASCONCELOS - CPF: 531.655.941-04 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI - CNPJ: 13.521.734/0001-68 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON ADRIAN FURLAN - CPF: 288.803.218-03 (EMBARGADO), N. SAGUMA BATISTA - CNPJ: 21.645.295/0001-23 (EMBARGADO), NILTON MARCOS - CPF: 337.123.748-60 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – OMISSÃO/ ERRO MATERIAL – SANEAMENTO NECESSÁRIO –

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação dos ora embargantes “
para julgar procedente a demanda e condenar os réus, solidariamente, à devolução do automóvel e dos valores pagos pelo autor/apelante, caso não tenha sido consertado, à sua restituição devidamente reparado, ou ao montante correspondente ao veículo em questão, pelos parâmetros da Tabela Fipe
”.

O réu, Nilton Marcos Batista Silva, alega contradição no julgado pois não estariam comprovados os pagamentos no total de R$4.800,00, mas de apenas R$1.800,00.

Requer

que
“estes Embargos de Declaração sejam recebidos e acolhidos, para que a douta Câmara do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reveja a solução dada ao caso concreto, de forma determinar ao Embargado que promova os atos necessários a viabilizar a retomada do seu veículo; do reconhecimento da falta de comprovação nos autos dos valores relatados como pagos pelo Embargado e da respectiva proporção da cota-parte atribuída ao Embargante, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; por ser de Direito e Justiça
”.

O autor, Altair Vasconcelos, argui omissão da Câmara julgadora a respeito da condenação dos réus em danos morais e sobre o arbitramento de juros e correção monetária na parte dispositiva.

Sustenta que a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões de ambas as partes pelo não provimento dos Embargos (IDs. 188917650 e 189997698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU, NILTON MARCOS BATISTA SILVA

Alega que não estão comprovados os pagamentos no total de R$4.800,00, mas de apenas R$1.800,00.

Requer que
“estes Embargos de Declaração sejam recebidos e acolhidos, para que a douta Câmara do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reveja a solução dada ao caso concreto, de forma determinar ao Embargado que promova os atos necessários a viabilizar a retomada do seu veículo; do reconhecimento da falta de comprovação nos autos dos valores relatados como pagos pelo Embargado e da respectiva proporção da cota-parte atribuída ao Embargante, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; por ser de Direito e Justiça
”.

Na parte dispositiva do aresto constou o seguinte:

“Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para julgar procedente a demanda e condenar os réus, solidariamente, à devolução do automóvel e dos valores pagos pelo autor/apelante, caso não tenha sido consertado, à sua restituição devidamente reparado, ou ao montante correspondente ao veículo em questão, pelos parâmetros da Tabela Fipe. Por isso, inverto a sucumbência, devendo os apelados arcarem com as custas judiciais. Fixo a verba honorária em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
”.

A contradição sanável por esta via é aquela existente entre os seus próprios fundamentos e a conclusão. É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”. (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018, DJe de 23-2-2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...)”. (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

É evidente nesta lide o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatado ao menos um dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Importante registrar que foi determinada com clareza a restituição dos valores quitados pelo autor/apelante, a serem apurados em liquidação de sentença.

E a providência tomada em relação ao veículo também é adequada, pois foram colocadas à disposição dos réus as opções de entrega do automóvel e do montante adimplido, se não tiver sido realizado o conserto, devolução do carro consertado ou pagamento da quantia correspondente, conforme a Tabela Fipe.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, ALTAIR VASCONCELOS

Argui que o aresto

é omisso a respeito da condenação dos réus em danos morais e sobre o arbitramento de juros e correção monetária na parte dispositiva.

Afirma que a verba honorária deve ser definida com base no proveito econômico obtido.

O montante da indenização foi expressamente fixado; só não constou na parte final do julgado, o que configura mero erro material.

No que concerne à correção monetária, na relação contratual incide a partir da data do arbitramento.

Por fim, a verba honorária deve ser calculada com base no valor da condenação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração do autor
, para determinar que conste na parte dispositiva do acórdão a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos morais, com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora desde a citação.
Nego provimento aos Embargos opostos pelo réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023